Tribunal: STF
Processo: HC 186896
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO E DE DESCAMINHO. ARTIGO 18 DA LEI 10.826/03 E ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 548.584, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPORTAÇÃO DE ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. Ausente ilegalidade patente a ser sanada de ofício. Sabe-se que o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à Defesa. A Parte Impetrante não expressou de forma objetiva nenhum prejuízo – ônus que lhe competia. Isso porque o art. 563, do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (pas de nullité sans grief). 
    3. Ademais, in casu, o Defensor constituído encontrava-se presente na audiência de instrução e julgamento, além de ter sido consignado no acórdão impugnado que a ausência do Réu à audiência não foi questionada pela Defesa quando da realização do ato, impondo-se, portanto, o reconhecimento da preclusão da referida alegação. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 18 da Lei 10.826/2003 e artigo 334, do Código Penal, tendo sobrevindo condenação a à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 18 (dezoito) dias-multa.
    A decisão condenatória transitou em julgado.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, tendo sido a ordem denegada, nos termos da seguinte ementa:
    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. 
    1. O réu foi citado, pessoalmente, da instauração da ação penal e, por meio da defesa constituída, acompanhou sua tramitação, havendo elementos indicativos de que tomou conhecimento, inclusive, da data designada para a audiência em que se daria o interrogatório. Aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.
    2. Cabe destacar que o réu fora citado por carta rogatória, de modo que tinha ciência da instauração e do desenvolvimento regular do processo contra si instaurado, tendo constituído defensor para o efeito. Prosseguindo a tramitação do feito, seu defensor foi cientificado, dado o fato de o paciente encontrar-se no exterior, de que teria o ônus de comparecer à audiência designada, malgrado sem intimação pessoal, de duvidosa viabilidade prática. Assim contextualizados os fatos, resulta natural que a própria defesa, em alegações finais, não arguiu nulidade nem dessa decisão nem da própria falta de intimação e, menos ainda, da decretação da revelia, com as consequências processuais que daí advém. É difícil afastar a hipótese da abrangência do disposto no art. 751, II, do Código de Processo Penal, segundo o qual as nulidades as nulidades deverão ser arguidas, a saber, as da instrução criminal dos processos de competência do juiz singular, nos prazos a que se refere o art. 500 (cfr. atualmente arts. 400 a 402 do CPP). Também não se pode descartar algum influxo do art. 545 do Código de Processo Penal, que coíbe a nulidade para a qual a própria parte interessada tenha concorrido: nada sugere que o paciente, por si mesmo e pessoalmente, tenha se interessado por sua defesa. Tudo indica ter abandonado o processo-crime à sua própria sorte, confiando ao defensor o integral ônus para sua defesa.
    3. Ordem denegada." 
    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a pretensão desatendida nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio este habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na decisão da Corte Superior. 
    Narra que o paciente, “o paciente Robson Xavier Gomes foi pessoalmente citado nos Estados Unidos da América ({porque seu endereço sempre foi conhecido do Poder Judiciário Brasileiro} – cf. e-STJ fls. 86/89 e 156/185), respondeu à acusação (cf. e-STJ fls. 186/210) e não foi intimado pessoalmente para estar presente na audiência de instrução, debates e julgamento, por determinação discricionária do Douto Juízo Federal de origem, apesar de possuir endereço conhecido nos autos”. 
    Aduz que “Independentemente de possuir advogado constituído nos autos, em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório (ex vi, artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), bem como dos regramentos processuais estabelecidos nos artigos 367, 368 e 370, do Código de Processo Penal, deveria, o paciente, ter sido intimado pessoalmente para o importante ato judicial de instrução, mormente à guisa da outorga constitucional do exercício da autodefesa”.
    Entende que “face de ausência do paciente na audiência de instrução, o insigne Magistrado Federal de origem, decretou a ilegal revelia deste (cf. e-STJ fl. 212) e, após a entrega da prestação jurisdicional condenatória, determinou a ilegal intimação por edital (cf. e-STJ fls. 262/263), em flagrante prejuízo ao paciente, porquanto este não pode assinar o termo recursal, exaurindo seu direito sacrossanto e constitucional de autodefesa, já que seu patrono perdeu o prazo da interposição da apelação”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “5. Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes requerem, nos termos do disposto no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a concessão do writ impetrado, liminarmente, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a coação ilegal que sofre o paciente Robson Xavier Gomes, declarando-se a nulidade processual a partir da designação da data da audiência de instrução, debates e julgamento e da própria sentença, em face da ausência de sua intimação pessoal, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça! 
    5.1 Em caso de concessão da liminar aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, ratifiquem a liminar, concedendo a ordem de habeas corpus impetrada, tudo, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Daí a impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. No entanto, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". 
    Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região deixou assentado que (fl. 30; sem grifos no original): 
    "A matéria suscitada em habeas corpus envolve certa complexidade, na medida em que a verificação de eventual nulidade processual demanda o conhecimento e análise de todo curso da ação penal, não se mostrando o writ o meio adequado para cognição exauriente e desconstituição da coisa julgada."
    Assim, as matérias suscitadas no presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, não podem ser conhecidas, pois não houve inauguração da competência desta Corte, notadamente porque inexistente flagrante ilegalidade. 
    A propósito, "esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício" (HC 522.003/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019; sem grifos no original). 
    (…)
    Outrossim, não há sequer como reconhecer eventual ilegalidade de ofício. 
    Extraio do voto condutor do acórdão impugnado o seguinte trecho (fls. 29-30; sem grifos no original):
    (…)
    Sabe-se que o reconhecimento de vício que enseja a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo à Defesa, o que, segundo o Tribunal estadual, não ocorreu no caso. A Parte Impetrante não expressou nenhum prejuízo no ponto – ônus que lhe competia. Isso porque o art. 563, do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades (pas de nullité sans grief). 
    Dispõe o referido dispositivo: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (…)
    Mais, verifico dos autos que o Defensor constituído encontrava-se presente na audiência de instrução e julgamento, o que corrobora a presunção de que a audiência realizada não é eivada de vício que enseja a anulação do ato. Além de ter sido consignado no acórdão impugnado que a ausência do Réu à audiência não foi questionada pela Defesa quando da realização do ato, impondo-se, portanto, o reconhecimento da preclusão da referida alegação.” 
    Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.” (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada.” (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)
    Demais disso, na hipótese sub examine, consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça: “o Defensor constituído encontrava-se presente na audiência de instrução e julgamento, o que corrobora a presunção de que a audiência realizada não é eivada de vício que enseja a anulação do ato. Além de ter sido consignado no acórdão impugnado que a ausência do Réu à audiência não foi questionada pela Defesa quando da realização do ato, impondo-se, portanto, o reconhecimento da preclusão da referida alegação”. Neste contexto, cabe referir que esta Corte sufraga o entendimento de que inexiste nulidade em ato instrutório realizado com a presença de defensor constituído. Nessa linha, in verbis: 
    “Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Audiência de inquirição de testemunhas de acusação realizada sem a presença da paciente. Alegado cerceamento do direito de defesa. Não ocorrência. Ato realizado com a presença do defensor constituído. Inexistência de prejuízo. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante se infere dos autos, a audiência de inquirição de testemunhas de acusação foi realizada sem a presença da paciente, porém com a presença de seu defensor, de modo que inexiste o alegado cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não configurado o prejuízo apontado. Precedentes. 2. Ordem denegada.” (HC 130.328, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/2016)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA E DA VÍTIMA SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. NULIDADE PROCESSUAL. ANUÊNCIA DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça – em que negado seguimento a anterior habeas corpus –, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. O sistema processual penal, forte no direito constitucional à ampla defesa (art. 5.º, LV, da Constituição Federal), assegura o direito de presença do acusado nas audiências judiciais. 4. Consentindo o defensor constituído na realização da audiência sem a presença do acusado, não há vício ou nulidade a ser reconhecida. 5. O princípio maior que rege as nulidades é o de que sua decretação não prescinde da demonstração do prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal. Não se prestigia a forma pela forma, com o que, na ausência de prejuízo, o ato deve ser preservado. 6. Habeas corpus extinto sem a resolução de mérito.” (HC 119.732, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/6/2014)
    Além disso, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implica o reexame da matéria fática. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente